Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735381-58.2020.8.07.0001 RECORRENTES: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA, EDISON FREITAS DE SIQUEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: PROMEDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A., PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT, BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, ÔMEGA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, TEREZA RITA LEONY VALENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIO DOS PEDIDOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PARTE CONTRATANTE. PROCURAÇÃO PARA O FORO EM GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RESCISÃO DOS CONTRATOS COMPROVADA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. CABIMENTO. PAGAMENTOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve error in judicando e capaz de anular a sentença vergastada. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Da leitura da sentença, conclui-se que o juízo a quo declinou suas razões de decidir com suficiente clareza. Declinou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais rejeitou a impugnação dos recorrentes aos depósitos constantes dos autos. 2. O pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor da causa foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, soma dos pedidos (292, VI, CPC). 3. O ajuizamento de diversas ações para cobrança de honorários que, segundo os recorridos, já haviam sido quitados, justifica o pedido de declaração de rescisão e de quitação dos honorários contratados. 4. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. No caso, conforme contratos assinados, as autoras assinaram na qualidade de contratante, de modo são parte legítimas para ajuizar ação rescisória e indenizatória. 5. Constando das procurações outorgadas a cláusula geral para o foro, não há que se falar em ausência de pressuposto processual. O vício de representação processual é sanável, devendo o julgador oportunizar sua correção. 6. A ação declaratória tem por escopo suprimir incerteza sobre determinada situação jurídica, independentemente de ter ocorrido, ou não, a violação ao direito. 7. In casu, embora os instrumentos particulares de “contratação de serviços de gestão, assessoria tributária e outras avenças” tenham sido rescindidos quando efetuadas as notificações de revogação das procurações, havia interesse de uma das partes na sua declaração (Art. 19, I, CPC), em razão das discussões sobre as repercussões daquela rescisão unilateral 8. A pretensão não é meramente declaratória, ensejando conteúdo constitutivo, uma vez que teve por objetivo provocar o Poder Judiciário a se manifestar não só sobre a rescisão do contrato, como também sobre a quitação dos serviços contratados. 9. Constatado diversos desembolsos a título de pagamento, cumpria aos credores a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do devedor, ônus do qual não se desincumbiram. 10. Considera-se má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Fatos não verificados no caso em análise. 11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, aduzindo que havendo a manifesta incorreção do valor atribuído à causa frete ao conteúdo patrimonial a ser efetivamente perseguido na demanda, deve o magistrado proceder de ofício a sua correção; b) artigos 337, inciso VII, §§ 1o e 4o, 485, inciso V, 502 a 508, todos do CPC, alegando que há sentenças com trânsito em julgado que reconhecem a inadimplência das recorridas desta ação; c) artigos 337, inciso XI, e 485, incisos IV e VI, ambos do Estatuto Processual vigente, asseverando que deveria ter sido reconhecida a carência da ação das recorridas e a ausência de interesse processual das recorridas, em virtude de os contratos estarem rescindidos desde 1o/12/2017, bem como a ilegitimidade ativa e a ausência de desenvolvimento válido e regular do processo por parte de Ômega Gestão e Participações LTDA. d) artigo 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, do mesmo códex, sustentando negativa de prestação jurisdicional, pois o feito teria sido julgado contrário às provas dos autos; e) artigos 79, 80 e 81, todos do CPC, porque deveria ter sido aplicada multa por litigância de má-fé pela alegada adulteração da procuração junta aos autos pelas recorridas; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 79, 80, 81 292, §§ 2o e 3o, 337, incisos VII e XI, §§ 1o e 4o, 485, incisos IV, V e VI, 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, 502 ao 508, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “em relação a irresignação sobre o valor da causa, verifica-se que as autoras cumpriram precisamente a lei adjetiva, a qual dispõe que a “toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC)” (ID Num. 45094471 - Pág. 7); “no caso em exame, a causa de pedir foi a declaração de rescisão e quitação contratual. Nos autos dos processos 0702629-16.2019.8.07.0018, 0716181-88.2018.8.07.0016 e 0716181- 88.2018.8.07.0016, a causa de pedir foi a cobrança de honorários contratuais vencidos e não pagos” (ID Num. 45094471 - Pág. 8); “o ajuizamento de diversas ações para cobrança dos honorários que, segundo os recorridos, já haviam sido quitados, justifica o pedido de declaração de rescisão e de quitação dos honorários contratados” (ID Num. 45094471 - Pág. 8); “note-se que a pretensão não é meramente declaratória, ensejando igualmente conteúdo constitutivo, uma vez que tem por objetivo que o Poder Judiciário se manifeste não só sobre a rescisão do contrato, como também sobre a quitação dos serviços contratados” (ID Num. 45094471 - Pág. 10); “compulsando os autos, observa-se que a pretensão inicial consiste na rescisão do contrato de serviços advocatícios firmado entre os recorrentes e Promédica Patrimonial S.A.; Sra. Tereza Rita Leony Valente; Ômega Gestão e Participações Ltda. (ID 33400725)” (ID Num. 45094471 - Pág. 9); “as recorridas narraram que todas as transferências bancárias foram feitas pela Ômega - Gestora contratual das Requerentes - ao Requerido Edison até a data da rescisão contratual, momento em que descobriram a tentativa de golpe por parte do advogado” (ID Num. 45094471 - Pág. 9); “a procuração outorgada por PROMÉDICA, PROPAT, BAHIA e TEREZA consta expressamente poderes para “variar de ações” (ID 33400795), o que significa dizer que possuem cláusula geral para o foro (Art. 105, do CPC)” (ID Num. 45094471 - Pág. 9); “na sentença, consta uma tabela com o valor devido a título de pagamento mensal, referente aos três contratos, e, um a um, os pagamentos efetuados” (ID Num. 45094471 - Pág. 11); “a tabela apresentada é coerente com os elementos de convencimento e bastante ilustrativa. Não importa qual dos autores seja o responsável por este ou aquele pagamento, porque, embora as apeladas tenham assinado contratos distintos (IDS 87941319, 87944596 e 87944599), fazem parte de um mesmo grupo e são representadas pela Empresa Ômega, responsável pelos acertos” (ID Num. 45094471 - Pág. 11). De modo que rever tais assertivas, bem como afastar a conclusão da turma julgadora de que não restou caracterizada litigância de má-fé é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017